Tribunal: STF
Processo: MS 38093
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      



     Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco - AMEPE em face do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com objetivo de anular a deliberação proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0004392-46.2019.2.00.0000. 



     Na peça vestibular, a impetrante aduz que:



a)     É associação civil sem fins lucrativos integrada por magistrados do Poder Judiciário de Pernambuco, tendo “como um de seus objetivos institucionais: ‘promover a defesa de interesses coletivos e individuais de seus associados’, tal como ocorre na presente impetração, que se volta contra ato do CNJ que afetou dezenas de magistrados associados”;



b)     “o presente writ é impetrado em virtude do acórdão do CNJ no Pedido de Providências (PP) nº 0004392-46.2019.2.00.0000 (doc. 4) que, à margem das prescrições do Supremo Tribunal Federal sobre o excepcional exercício do controle de constitucionalidade pelo Conselho (flagrante inconstitucionalidade do ato + jurisprudência pacificada), afastou a incidência de lei complementar do Estado de Pernambuco (arts. 144, §§ 2º. e 3º., e 146, do Código de Organização Judiciária de Pernambuco), lei que trata da natureza indenizatória de algumas verbas pagas aos magistrados do TJPE, afetando o regime de remuneração da magistratura pernambucana com a redução de rendimentos de magistrados, retirando-lhes direitos e garantias assegurados por lei”;



c)     “em circular datada de 17 de junho de 2021, o Exmo. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, atual presidente do TJPE, cientificou a magistratura pernambucana da decisão exarada pelo CNJ no PP nº 0004392-46.2019.2.00.0000, informando que em cumprimento a ela estava determinando a aplicação do ‘abate-teto’ a partir da folha de pagamento de julho/2021”; 



d)     “aos 23 de julho de 2021, todos os magistrados que percebem verbas previstas na lei complementar do Estado de Pernambuco (arts. 144, §§ 2º. e 3º., e 146, do Código de Organização Judiciária de Pernambuco) tiveram seus proventos afetados”;



e)     “para a apuração da tempestividade deste writ, 23 de julho é o marco do efetivo prejuízo; sem embargo, afere-se que o remédio é atempado mesmo se considerada a data da circular do Presidente do TJPE (17 de junho)”;



f)     “pelo que se extrai do acórdão do CNJ proferido no PP n. 0004392- 46.2019.2.00.0000 (...), o TJPE estaria efetuando os pagamentos a magistrados excluindo essas rubricas do teto constitucional, sem observar o disposto no art. 8º. da Resolução 13/2006/CNJ, que dispõe quais verbas têm natureza indenizatória e podem ser excluídas do cômputo do teto constitucional”;



g)     o então Presidente do TJPE, Des. Adalberto de Oliveira Melo, teria esclarecido, nos autos do processos administrativo, que “as rubricas pagas não se submetem ao teto remuneratório em razão de previsão expressa do Código de Organização Judiciária de Pernambuco (COJE) - Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Pernambuco, que atribui natureza indenizatória a essas verbas em seus arts. 144, §§ 2º. e 3º, e 146;



h)     contudo, o CNJ entendeu que “a existência de lei estadual não se sobrepõe à sua Resolução 13/2006, que inclui todas essas verbas no limite do teto constitucional” (eDoc. 1, fls 1-5). 



      A impetrante alega que, ao determinar um corte indiscriminado de praticamente todas as verbas e gratificações recebidas pelos magistrados e não incorporadas no subsídio, o CNJ exorbitou de suas funções institucionais. 



     Argui que 



    “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o CNJ a deixar de aplicar uma lei estadual quando se tratar de inconstitucionalidade gritante (‘inconstitucionalidade chapada’) e desde que exista jurisprudência pacífica sobre a matéria tratada na lei. Ou seja: flagrante inconstitucionalidade + jurisprudência pacificada – observando que o segundo requisito alumia o primeiro”. (eDoc. 1, fl. 5). 



    Sustenta que 



    “a decisão do CNJ não só desrespeitou a jurisprudência do STF sobre os limites da atuação do órgão censor. Mais que isso, foi praticada com evidente abuso de poder, já que não existe jurisprudência da Corte Suprema sobre a natureza jurídica de cada uma das verbas/gratificações (se de natureza indenizatória ou não) pagas aos magistrados pernambucanos. O único julgado do STF citado pelo conselheiro que lavrou o acórdão do CNJ se refere a uma hipótese completamente distinta (ratio/holding inaplicável ao caso), pois trata de verba de representação paga a ex-deputado” (eDoc. 1, fl. 5). 



    Defende que 



    “no julgamento da Petição 4.656 (originariamente Ação Cautelar 2.3902), realizado em 19.12.16, o Plenário da Corte Suprema discutiu a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça afastar a aplicação de determinado ato normativo tido por inconstitucional, quando existir jurisprudência pacífica do STF que ateste a inconstitucionalidade. Em seu voto, a relatora, Min. Cármen Lúcia, reconheceu poderes ao CNJ para adotar providências no sentido de desfazer atos de evidente inconstitucionalidade, ainda que embasados em lei estadual, desde que o Conselho esteja ancorado em orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Esse caso, todavia, não derrubou o entendimento de que refoge ao CNJ o poder geral de controle de constitucionalidade de leis. A rigor, ele confirma a tese de que o CNJ somente tem legitimidade para afastar a incidência de algum ato normativo quando estiver aplicando/replicando tese (ratio/holding) assentada pelo STF” (eDoc. 1, fl. 7).



    Afirma que 



    “sempre que haja razoável dúvida acerca da existência do vício de inconstitucionalidade, o órgão censor deve se limitar a adotar recomendações ao tribunal submetido à inspeção, podendo, ainda, e desde que não atendida a recomendação no prazo estipulado, oficiar à Procuradoria Geral da República para eventual propositura de ação contra o ato normativo com aparência de inconstitucionalidade” (eDoc. 1, fl. 15). 



     



    A Associação autora aduz que, in casu, as parcelas pagas aos magistrados do Estado de Pernambuco não se submetem ao teto constitucional por força de previsão expressa do Código de Organização Judiciária - Lei Complementar estadual nº 100/2007, a qual elenca, em seu art. 144, as verbas que, ou por se revestirem de caráter indenizatório ou por motivos constitucionais, não são incorporadas ao subsídio, nos seguintes termos: 



    “Art. 144. Não estão abrangidas pelo subsídio as seguintes verbas: I - adiantamento de férias; II - décimo terceiro salário; III - terço constitucional de férias; IV - retribuição pelo exercício, enquanto este perdurar, em comarca de difícil provimento; V - exercício da Presidência do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura, da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça; VII - exercício cumulativo; VIII - substituições administrativas; IX - diferença de entrância e instância; X - exercício de presidência de turmas julgadoras e efetiva participação em comissões permanentes no âmbito do Tribunal de Justiça, do Conselho da Magistratura e do Conselho de Administração da Justiça Estadual; XI - exercício de função de Diretor Geral, Vice-Diretor Geral e Juiz Supervisor da Escola Judicial e de direção do Centro de Estudos Judiciários; XII - exercício da função de Ouvidor Judiciário; XIII - exercício como Juiz Auxiliar na Presidência, na Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e na Corregedoria Geral da Justiça; XIV - coordenação geral e regional de serviços especializados, como Infância e Juventude, voluntariado e Juizados Especiais, ou pela participação em Turma Recursal; XV - verbas remuneratórias devidas em decorrência de decisão administrativa ou judicial; XVI - ajuda de custo para mudança e transporte; XVII - auxílio-moradia; XVIII - diárias; XIX - auxílio-funeral; XX - indenização de transporte; XXI - remuneração ou provento decorrente do exercício do magistério, nos termos do art. 95, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal; XXII - benefícios percebidos de planos de previdência instituídos por entidades fechadas, ainda que extintas; XXIII - devolução de valores tributários e/ou contribuições previdenciárias indevidamente recolhidos; XXIV - bolsa de estudo que tenha caráter remuneratório; XXV - abono de permanência em serviço, no mesmo valor da contribuição previdenciária, conforme previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal; XXVI - auxílio alimentação; XXVII - demais verbas excluídas por Lei” . 



    E prossegue: 



    “foi o legislador estadual que, levando em conta as especificidades de cada uma dessas verbas, atribui-lhes natureza indenizatória, impedindo que se incorporem aos subsídios dos magistrados de PE. São verbas de caráter excepcional e temporário, razão por que não se incorporam, a qualquer título, ao subsídio mensal do magistrado. É o que está disposto no § 2º. do art. 144 do Código de Organização Judiciária do Estado de PE, in verbis: 



    ‘§ 2º As verbas de que tratam os incisos IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII e XXVI têm natureza indenizatória, não se incorporando, a qualquer título, dado o seu caráter excepcional e temporário ou transitório, ao subsídio mensal do magistrado’. 



    De conseguinte, pelo menos até que o STF declare que cada uma dessas verbas tem natureza diferente, isto é, caráter remuneratório, o CNJ não pode dizer o contrário e simplesmente afastar a aplicação da lei estadual” (eDoc. 1, fl. 20). 



     



    Pugna pela concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do ato impugnado.



    Para tanto, alega estar configurada a probabilidade do direito ante a



    “inexistência dos requisitos da inconstitucionalidade chapada e de entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da natureza das verbas de representação recebidas por magistrados, o que denota a ilegalidade da atuação do Conselho Nacional de Justiça no PP 0004392-46.2019.2.00.0000, quando afastou a incidência do Código de Organização Judiciária de Pernambuco, na parte em que tratou da natureza indenizatória das verbas (arts. 144, §§ 2º. e 3º., e 146)” (eDoc. 1, fls. 28-29). 



    No tocante ao perigo da demora, aduz que 



    “os magistrados do TJPE estão sofrendo graves danos, de difícil e incerta reparação, pois tiveram decesso financeiro com a aplicação do ‘abate-teto’ determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de PE aos 17 de junho de 2021, em atendimento à decisão do CNJ. O corte atinge rendimentos de caráter alimentar, comprometendo a subsistência dos membros da magistratura estadual. 



    (...) Cuidando-se de verbas de caráter alimentar, acaso seja retardada a concessão da medida, ainda que as verbas descontadas sejam restituídas no futuro, muitos magistrados terão sofrido com a redução remuneratória, deixado de honrar compromissos e realizar projetos de vida pessoal e profissional” (eDoc. 1, fl. 29). 



    Ao final, a impetrante requer:



    “a) Com fulcro no art. 7º, III, Lei nº 12.016/09, em caráter liminar, seja decretada a suspensão dos efeitos da decisão do CNJ proferida no Pedido de Providências n. 0004392-46.2019.2.00.0000, até julgamento final da presente impetração, comunicando-se a decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça; 



    b) Notificar o Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal/Conselho Nacional de Justiça na qualidade de Autoridade Coatora, para que possa apresentar suas informações; 



    c) Ordenar a manifestação do Ministério Público para atuar neste feito como fiscal da lei; 



    d) Que seja dada ciência desta impetração ao órgão de representação judicial da União para que, querendo, ingresse o feito; 



    e) Em sede de tutela final, seja ratificada a concessão da liminar, julgando-se procedente a presente ação para cassar/anular a decisão colegiada do CNJ proferida no PP 0004392-46.2019.2.00.0000” (eDoc. 1, fl. 30). 



     



    Em observância ao art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/09, determinei a notificação da autoridade impetrada para que se manifestasse nos autos previamente à apreciação do pedido liminar, bem como a ciência à Advocacia-Geral da União. 



    Por meio do Ofício nº 572-GP, o e. Ministro Luiz Fux, na qualidade de Presidente do CNJ, colacionou excertos da decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004392-46.2019.2.00.0000, “por meio da qual determinada aplicação do teto constitucional ao subsídio dos magistrados do Estado de Pernambuco, incluindo-se no cômputo das verbas passíveis de limitação onze rubricas especificadas no Código de Organização Judiciária local (LC estadual nº 100/2007) que eram consideradas pelo Tribunal de Justiça como detentoras de natureza meramente indenizatória” (eDoc. 38, fl. 2); destacou trecho do voto do Conselheiro Rubens Canuto naquele julgamento (voto vencido) e encaminhou cópia integral dos autos do mencionado Pedido de Providências. 



    Em 08/10/21, a União requereu seu ingresso no presente mandamus (eDoc. 43). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, admito o ingresso da União neste feito. 



    Passo ao exame da medida cautelar requerida. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 103-B, § 4º, assim delimita a atuação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ:



    “§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;



    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;



    VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;



    VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.”



    No presente mandamus, o ato inquinado de ilegal pela impetrante consiste na deliberação do Conselho Nacional de Justiça proferida nos autos do PP nº 0004392-46.2019.2.00.0000. Extrai-se de seu voto condutor a seguinte fundamentação:



    “(...) conclui-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça tem atribuição para analisar a inconstitucionalidade de lei estadual, uma vez que já existe manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza das verbas de representação, que têm caráter remuneratório e, portanto, devem se limitar ao teto constitucional. 



    No mérito, observa-se que as verbas criadas pela lei estadual que são objeto do presente julgamento não possuem natureza indenizatória. Ainda que o artigo da lei estadual defina esses valores e sua forma de cálculo, não indica o que pretende indenizar. Pela leitura desse artigo conclui-se que a intenção é a de oferecer retribuição pecuniária pelo serviço prestado por aqueles magistrados que estejam atuando em cargos transitórios. 



    Observa-se, no caso, um conflito entre a lei estadual, a Resolução CNJ n. 13/2006 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Segurança de n. 4565 quanto à incidência do teto remuneratório na administração pública, art. 37, XI, da CF: “Art. 37 [...] XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;” 



    A Resolução CNJ n. 13/2006 regulamentou o tema acima, estabelecendo quais tipos de pagamento seriam incorporados pelo subsídio, quais não seriam incorporados e quais valores poderiam ser pagos como indenização. 



    Nesse sentido, observa-se a simetria entre a Resolução do CNJ e a lei estadual, visto que ambas definem verbas que não são abrangidas pelo subsídio. Como se verifica, as indenizações de representação não estão previstas na Resolução do CNJ. Assim, ainda que o entendimento do Plenário deste Conselho considere que os valores previstos na lei estadual sejam, de fato, indenizações, conforme a regulamentação do art. 37, XI, promovido por esta Casa, por meio da Resolução n. 13/2006, em seu art. 5º, parágrafo único, a soma daqueles valores com o subsídio mensal não pode exceder o teto remuneratório da administração pública. 



    Porém, o que se pretende aqui é identificar que essas verbas não apenas devem ser cotejadas com o teto remuneratório, como indicar que sua natureza é remuneratória.



    (...)



    Nesse sentido, resta evidente que essa espécie de pagamento possui natureza remuneratória. E mesmo que se admitisse tratar de verba de representação (as quais foram incorporadas pelo subsídio, conforme art. 14 da Res. 13/2006), o STF decidiu por unanimidade em Plenário, no Ag. Reg. na Suspensão de Segurança 4.565/PI, decisão publicada em 16/5/2016 e transitada em julgado em 3/8/2016, que aquelas verbas também possuem caráter remuneratório: 



    ‘Conforme se conclui a partir dos precedentes citados, a verba de representação possui caráter remuneratório e, portanto, deve integrar a base de incidência do teto remuneratório constitucional”, que a verba de representação possui caráter remuneratório e, portanto [sic]’. 



    A indenização não é pagamento pelo serviço prestado pelo magistrado. A título de exemplo, quando o magistrado se desloca a trabalho, é possível o pagamento de diárias, a fim de que seja indenizado em seus gastos com hotel e alimentação.



    Quando o magistrado muda sua cidade de trabalho, recebe ajuda de custo para indenizar a mudança e transporte.



    Os valores descritos na legislação estadual em exame não se relacionam com a necessidade de restituir algum valor ao magistrado por seus gastos em benefício do Tribunal, mas, sim, constituem pagamento devido pelo trabalho especial que desempenham em funções transitórias. 



    Ante o exposto, voto pela determinação ao TJPE para que dê cumprimento integral à Resolução CNJ 13/2006 e determine a soma aos subsídios e o respeito ao teto constitucional das seguintes verbas: retribuição pelo exercício em comarca de difícil provimento; exercício da Presidência do TJPE e do Conselho da Magistratura, da 1ª Vice-Presidência, da 2ª Vice- Presidência e da Corregedoria-Geral; investidura como Diretor do Foro; exercício cumulativo; substituições administrativas; exercício de presidência de turmas julgadoras e efetiva participação em comissões permanentes no TJPE, do Conselho da Magistratura e do Conselho de Administração da Justiça Estadual; exercício de função de direção de Escola de Magistrados e Centro de Estudos Judiciários; exercício de função de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral e Juiz Supervisor da Escola Judicial e de direção do Centro de Estudos Judiciários; exercício da função de Ouvidor Judiciário; exercício como Juiz Auxiliar na Presidência, na Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e na Corregedoria-Geral da Justiça; coordenação-geral e regional de serviços especializados, como diretorias regionais e especializadas, Infância e Juventude, voluntariado e Juizados Especiais, ou pela participação em Turma Recursal; verbas remuneratórias devidas em decorrência de decisão administrativa ou judicial.” (eDoc. 16, fl. 9 - grifou-se). 



    Não se desconsidera que as alegações veiculadas no writ encontram ressonância em julgados desta Corte segundo os quais não é possível a realização do controle de constitucionalidade de ato normativo ou lei pelo CNJ, uma vez que a Constituição da República confere essa competência, com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal (Nesse sentido: (AC nº 2.390/PB-MC-REF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11; MS nº 28.872/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 18/3/11 e MS 29002, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 24-07-2020)



    Admite-se exceção a essa regra apenas na hipótese de jurisprudência já pacificada nesta Suprema Corte acerca do tema, conforme já tive oportunidade de salientar nos autos do MS nº 26.739/DF, in verbis:



    “(...) Quanto à fundamentação adicional de inconstitucionalidade, o Supremo tem admitido sua utilização pelo Conselho quando a matéria já se encontra pacificada na Corte (...) (MS nº 26.739/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/3/16).



    Todavia, em sede de cognição sumária, inerente à jurisdição cautelar, não se vislumbra o necessário juízo de probabilidade para a concessão da medida liminar, haja vista que, conforme consignado nas informações prévias e no acórdão proferido nos autos do PP nº 0004392-46.2019.2.00.0000, a determinação dirigida ao Presidente do TJ/PE teve como principal fundamento o cumprimento das normas previstas na Resolução n. 13/2006 do CNJ, no tocante ao caráter remuneratório das verbas de representação, as quais devem integrar o subsídio para fins de observância do teto constitucional. 



    Quanto à natureza jurídica das verbas de representação no âmbito da magistratura, há decisões deste Pretório Excelso que indicam o seu caráter remuneratório (Nesse sentido: RE 236881, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 26.04.2002), o que, ao menos neste juízo preliminar, infirma a tese de que o STF não tenha orientação acerca da matéria julgada pelo CNJ. 



    A propósito, reproduzo, ainda, o seguinte precedente:



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –ARTIGO 80, caput, e §§ 1º a 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL MARANHENSE Nº 14/91, CUJOS §§ 2º e 3º FORAM ALTERADOS PELO ARTIGO 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/92 E CUJO §4º FOI ACRESCENTADO PELO ARTIGO 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 18/93 – INSTITUIÇÃO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE (40%), O VICE-PRESIDENTE (30%), O CORREGEDOR-GERAL (30%) E O DECANO (20%) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VANTAGEM REMUNERATÓRIA NÃO PREVISTA NA LOMAN (ART. 65) – VIOLAÇÃO AO ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. [...] 3. Na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ofensa às normas contidas na LOMAN pode ser examinada em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Entende o Tribunal que, nessa hipótese, ocorre violação à própria Constituição (art. 93, caput), a qual reserva a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal o tratamento dos temas atinentes ao Estatuto da Magistratura. Até o advento da lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição, o Estatuto da Magistratura continua a ser disciplinado pela Lei Complementar 35/79 (LOMAN). Na espécie, o artigo 80, caput, e §§ 1º a 4º, da Lei Complementar Estadual Maranhense nº 14/91 (cujos §§ 2º e 3º foram alterados pelo artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 16/92 e cujo §4º foi acrescentado pelo artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 18/93) instituíram verba de representação para o Presidente (40%), o Vice-Presidente (30%), o Corregedor-Geral (30%) e o Decano (20%) do Tribunal de Justiça, dos seus vencimentos mensais. Nota-se, ainda, quando da aposentadoria de membros do Tribunal de Justiça, que será incorporado aos seus proventos, a maior gratificação percebida em cargo de direção, sendo certo que aquele que tiver exercido qualquer um dos cargos de direção incorporará aos seus vencimentos, até a aposentadoria, a gratificação aludida. Como se vê, trata-se de uma vantagem remuneratória não prevista pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/79), recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes. 4. A norma do art. 65 da LOMAN é numerus clausus, sendo proibido ao legislador ordinário, federal ou estadual, bem como aos tribunais, quando da confecção do regimento interno, suprimir ou instituir novos direitos e vantagens aos magistrados. Ademais, não procede a tese segundo a qual o art. 65, § 2º, da LOMAN não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988. Sobre esse tópico, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que não resta qualquer dúvida de que as disposições da Lei Orgânica da Magistratura, concernentes a direitos e vantagens dos magistrados, são taxativas, e foram recepcionadas pela Carta da República de 1988. Precedentes. 5. A “verba de representação” criada pelo artigo 80, caput, e §§ 1º a 4º, da Lei Complementar Estadual Maranhense nº 14/91 é inconstitucional, pois constitui vantagem remuneratória não disciplinada pela LOMAN. Ação julgada procedente.



(ADI 3072, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-de 15.08.2019).



    Por outro lado, há entendimento desta Corte no sentido de que não é vedado ao CNJ controlar a atuação administrativa de Tribunal de Justiça local que, respaldado em lei estadual, contrarie interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria. Nesse sentido: MS 28.141, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Dje 1º.7.2011; MS 26.739, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 14.6.2016; MS 28.064-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 1º.12.2014.



    Logo, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando da apreciação do mérito, o ato impugnado não revela, a princípio, abusividade ou extrapolação das atribuições conferidas ao CNJ enquanto órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, nos termos do § 4º do art. 103-B da CF. 



     Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



     Comunique-se o inteiro teor desta decisão à apontada autoridade coatora, solicitando-lhe informações complementares no prazo legal. 



     Intime-se a Advocacia-Geral da União.



     Após, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



     Notifique-se a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco desta decisão.



     Publique-se. 



     Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente